Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-COMPANHEIROS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA NÃO COMPROVADA. PROVA DE EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O dever de alimentos decorrente do casamento ou da convivência more uxória tem por fundamento o princípio da solidariedade e o dever de mútua assistência, de modo que o rompimento da relação, por si só, não é causa suficiente para a extinção da obrigação alimentar entre os consortes. Inteligência do artigo 1.694 do Código Civil.
2. Deixando a autora/agravada de comprovar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão dos alimentos provisórios, em especial a necessidade para vindicá-los, não se mostra razoável sua fixação neste átimo processual, já que seu arbitramento deve se dar apenas em caráter excepcional.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.